Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 156 que a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário, sendo que as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, voltando a correr o prazo prescricional a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública (inciso III do art. 151 do CTN).
2. No caso em tela, constata-se que o processo administrativo tributário se encontrava aguardando a liquidação do precatório, não havendo que se falar em inércia do credor, mas sim, em impossibilidade de realização de qualquer ato tendente à satisfação do crédito. E que do momento da liquidação do precatório 29/01/2021 até a decisão de compensação tributária em 18/07/2022, o processo administrativo não ficou pendente de julgamento por mais de 1 ano e 06 meses, demonstrando a razoabilidade do processamento e julgamento dos autos administrativos.
3. Considerando aplicável o dispositivo do art. 174 do CTN ou mesmo o Decreto n.o 20.910/1932 - Regula a prescrição quinquenal, conforme requerido pelo apelante, o qual preconiza que o Fisco dispõe do prazo de 5 anos para exercer o seu direito de cobrança, o fato é que este prazo se encontrava suspenso com a imposição de processo administrativo tributário, tendo voltado a correr somente em 2022 com a decisão definitiva da Fazenda Pública nos autos do processo administrativo de compensação tributária. Lado outro, enfatiza-se mais uma vez que o Fisco não se manteve inerte, durante este prazo em que o processo administrativo de compensação tributária se encontrava aguardando ato imprescindível ao deslinde da questão tributária, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, sendo a decisão administrativa definitiva do Ente Fiscal exarada em 2022.
4. Portanto, não tendo transcorrido o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória do crédito tributário, inviável o seu reconhecimento nos presentes autos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.